Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE DROGA EM RESIDÊNCIA. CONFISSÃO DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, com conversão em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.
2. Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, o paciente foi abordado em frente à sua residência, onde foi encontrada uma pequena quantidade de maconha em sua posse. Com a autorização da sogra do paciente, policiais ingressaram na residência e localizaram porções adicionais da substância no quarto do acusado. Na delegacia, o paciente confessou que armazenava a droga para venda na região.
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida (5 porções totalizando 123,66g de maconha e 2 porções somando 939,23g de maconha), circunstância que denota a potencialidade lesiva da conduta e sua repercussão na ordem pública.
4. A materialidade do delito e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo flagrante, pelos relatos dos policiais e pelo laudo pericial preliminar, preenchendo o requisito do fumus comissi delicti exigido para a decretação da prisão preventiva.
5. O paciente alega ser primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, entretanto, a gravidade concreta do delito, aliada à confissão de armazenamento da droga para fins de tráfico, reforça a necessidade da segregação cautelar, não sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
6. A decisão está alinhada aos princípios da necessidade e adequação da prisão preventiva, observando o disposto no art. 312 do CPP, para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.